Tribunal: TJDFT
Processo: 0732491-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Recurso do autor. Contrato de consórcio. Cobrança indevida não demonstrada. Caberia ao autor comprovar a alegada cobrança a maior de 8 (oito) parcelas do contrato de consórcio, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC). A planilha produzida unilateralmente, desprovida de dados oficiais, não cumpre tal mister.
2 – Cobrança judicial. Dívida declarada inexistente. Repetição do indébito. Impossibilidade. A repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige a demonstração do pagamento indevido, o que não ocorreu no caso em exame. Da mesma forma, o acolhimento do pedido de repetição de cobrança judicial com base no art. 940 do Código Civil somente tem espaço se houver indicação de má-fé, ausente na hipótese (Acórdão 1345619, 07087289320198070020, Relator(a): ALVARO CIARLINI).
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pela ré, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
4 – Recurso da ré. Honorários contratuais. Dano não indenizável. O valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono para defesa em ação judicial não constitui dano material passível de indenização” (AgInt no AREsp 1772189 / SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
5 – Recursos conhecidos. Provido o da ré. Não provido o do autor.

(j)